Tribunal: TJSP
Processo: 1053770-60.2015.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: J.B. Paula Lima
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE COM CRIANÇA EM PLAYGROUND DE ESTABELECIMENTO COMERCIAL. AUSÊNCIA DE DEFEITO NO BRINQUEDO. AUSÊNCIA DE PERICULOSIDADE. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
Responsabilidade civil. Acidente com criança em playground de estabelecimento comercial. Defeito no brinquedo. Periculosidade do brinquedo. Ausência. Código de Defesa do Consumidor. Exigência de falha na

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE COM CRIANÇA EM PLAYGROUND DE ESTABELECIMENTO COMERCIAL. AUSÊNCIA DE DEFEITO NO BRINQUEDO. AUSÊNCIA DE PERICULOSIDADE. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
Responsabilidade civil. Acidente com criança em playground de estabelecimento comercial. Defeito no brinquedo. Periculosidade do brinquedo. Ausência. Código de Defesa do Consumidor. Exigência de falha na prestação do serviço. Ausência.
Improcedência. Recurso não provido.